Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-61.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012450-61.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE DIRETA E INDIRETA. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por requerida em face de sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse ajuizada pelo autor, ora apelado, reconhecendo a posse exercida por este sobre imóvel urbano e determinando sua reintegração, bem como condenando a ré ao pagamento de perdas e danos. No apelo, a requerida sustenta ausência dos requisitos legais para a proteção possessória, nega a existência de posse válida pelo apelado e impugna a condenação por perdas e danos. Requer também o afastamento da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau. O autor, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça à apelante; (
ii
) estabelecer se o apelado exercia posse válida sobre o imóvel e se houve turbação por parte da apelante; (
iii
) verificar se a conexão com ação de usucapião impede o reconhecimento da posse; e (
iv
) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da apelante ao pagamento de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à apelante foi reconhecida expressamente na sentença, ainda que com erro material na referência à parte beneficiária, e deve ser mantida ante a ausência de demonstração de modificação da situação econômica da parte.

O apelado demonstrou documentalmente e por prova oral que exercia posse anterior à turbação praticada pela apelante, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da posse.

A confissão da apelante quanto à ocupação anterior do imóvel por terceiros ligados ao apelado, bem como decisão anterior em agravo de instrumento reconhecendo a plausibilidade do direito possessório, reforçam a existência da posse legítima.

A eventual cessão de uso do imóvel a terceiro não descaracteriza a posse do apelado, que permanece com a posse indireta, conforme previsto no art. 1.197 do Código Civil.

A pendência ou improcedência da ação de usucapião conexa não impede a concessão da tutela possessória, dado o princípio da autonomia entre juízos possessório e petitório, consagrado no art. 557, parágrafo único, do CPC.

A discussão sobre eventual natureza pública do bem não afasta, por si só, a proteção possessória entre particulares, desde que configurado o exercício da posse e a turbação injusta.

A condenação genérica por perdas e danos não se sustenta diante da ausência de prova concreta de prejuízos materiais efetivamente sofridos, o que impõe a exclusão desse ponto da sentença.

Inviável a condenação da apelante por litigância de má-fé, ante a ausência de provas de conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou intuito exclusivamente protelatório no manejo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando anteriormente deferida e ausente prova de alteração da condição econômica da parte.

É cabível a proteção possessória quando comprovada a posse anterior e a turbação, independentemente do direito de propriedade ou da existência de ação de usucapião conexa.

A posse indireta, exercida mediante cessão a terceiro, também é tutelada juridicamente.

A condenação por perdas e danos exige demonstração específica dos prejuízos, não sendo admissível imposição genérica sem provas.

A litigância de má-fé deve ser afastada quando ausentes os elementos configuradores do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §3º; 561; 557, parágrafo único; CC,
arts
. 1.196, 1.197 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002713-55.2017.8.11.0000, 4ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
0012450-61.2015.8.11.0003

WILMA
FERREIRA DE SOUZA X DANIEL DE CASTRO E SILVA

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por WILMA FERREIRA DE SOUZA em face da sentença proferida
n
a Ação de Manutenção de Posse cumulada com Perdas e Danos nº 0012450-61.2015.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos formulados por DANIEL DE CASTRO E SILVA, para declarar e garantir a manutenção da posse do autor sobre o imóvel
situado na Av. Amazonas, nº 55, Centro A, Rondonópolis-MT

e condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos causados, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 285330895), a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau. No mérito, aduz que: a)
a sentença
decidiu a lide com base em premissas equivocadas, notadamente ao reconhecer de forma indevida a posse exclusiva e legítima do apelado sobre o imóvel litigioso; b) o apelado não demonstrou o exercício de posse direta, contínua, pacífica e com
animu
s
domi
ni
sobre o imóvel objeto da demanda; c) não foi produzida prova testemunhal capaz de confirmar a alegada posse exclusiva, mansa e pacífica do apelado; d) o imóvel objeto da presente demanda é o mesmo que foi objeto de discussão na Ação de Usucapião n° 0014251-27.2006.8.11.0003, proposta pelo espólio de Cursino Castro Silva
e
Ilyd
i
a

Aurêl
io
Silva, que foi julgada improcedente por sentença datada de 19 de junho de 2023, sob o fundamento de que o bem em questão é público; e) a condenação genérica em perdas e danos, com remessa para apuração futura em sede de liquidação por arbitramento, revela-se injusta e juridicamente insustentável, sobretudo diante da ausência de provas mínimas nos autos que demonstrem dano real, material ou moral decorrente da suposta turbação alegada.

Nas c
ontrarrazões
, o
apelado
DANIEL DE CASTRO E SILVA
(Id 285330898), refutando as alegações da apelante e pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente e, no mérito, pelo
desprovimento do
recurso,

com a condenação da apelante por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa e a majoração do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de intervenção previstas no art. 178 do Código de Processo Civil
(id 297809356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes Pares,

Inicialmente, impõe-se o exame da questão preliminar concernente ao pedido de manutenção da gratuidade da justiça formulado pela
requerida/
apelante, bem como a impugnação apresentada pelo apelado nas contrarrazões.

A análise acurada dos autos revela que, ao contrário do que afirma o apelado em suas contrarrazões, a apelante é efetivamente beneficiária da gratuidade da justiça, conforme expressamente consignado na parte final da sentença recorrida, quando o magistrado de primeiro grau dispôs sobre a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência
"em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC
" (Id 285330893 - Pg. 3).

Ainda que haja equívoco na referência à "parte autora", quando deveria constar "parte requerida", é inequívoco o reconhecimento da condição de beneficiária da justiça gratuita à apelante, até porque, na parte dispositiva, a sentença expressamente fez menção à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade.

Por conseguinte, em observância
ao disposto n
o art. 98, §3º do Código de Processo Civil, e considerando a inexistência de elementos que indiquem alteração da condição econômica da apelante, mantenho o benefício da gratuidade da justiça, rejeitando a impugnação apresentada nas contrarrazões.

Portanto,
rejeito a preliminar de Impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita arguida pelo apelado.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia que se coloca no presente recurso
versa essencialmente sobre: (i) a caracterização da posse do apelado sobre o imóvel objeto da lide; (
ii
) a existência de ação conexa (usucapião) e seus efeitos sobre a demanda possessória; e (
iii
) a legitimidade da condenação por perdas e danos
da ora apelante.

Dito isso, o principal ponto de insurgência da
apelante
é

o argumento
que o apelado não comprovou o exercício de posse direta, contínua, pacífica e com
animus
domini
sobre o imóvel objeto da demanda, afirmando que a posse do recorrido
é
precária e desprovida dos requisitos necessários à tutela possessória.

Ressalta-se
que as ações possessórias, para sua procedência, exigem a demonstração dos requisitos específicos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a posse anterior do autor; (
ii
) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse, instituto jurídico de natureza fática, caracteriza-se pelo exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, sendo tutelada pelo ordenamento jurídico independentemente do direito de propriedade.

No caso em análise, após detida análise do acervo probatório constante dos autos, verifico que o apelado logrou êxito em demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, anterior à turbação praticada pela apelante.

Assim se
extrai
tanto
dos documentos colacionados pelo apelado,
como
também da própria confissão da apelante
na
audiência
de justificação (id 285330867 - pág. 77)
,
a
apelante admitiu que, quando adquiriu a área em questão, o senhor Cursino e esposa, antecessores do apelado e autores da ação de usucapião conexa, já residiam na área em litígio.

Acrescente-se, ainda, que a existência da posse do apelado também foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002713-55.2017.8.11.0000, interposto nos próprios autos da ação possessória, conforme documentação juntada pelo apelado. Na ocasião,
esta c. Câmara
determinou a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide, reconhecendo, assim, a plausibilidade de seu direito possessório.

Não prospera, portanto, a alegação da apelante de que o apelado não teria demonstrado o exercício da posse com os requisitos necessários à tutela possessória. A prova dos autos é suficiente para caracterizar a posse anterior do apelado, a turbação praticada pela apelante e a data dessa turbação, elementos suficientes para a procedência do pedido de manutenção de posse.

Quanto à alegação de que o apelado não exercia pessoalmente a posse direta sobre o imóvel, tendo-o cedido a terceiro, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não descaracteriza a posse, pois o ordenamento jurídico reconhece tanto a posse direta quanto a indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil.

Assim, ainda que o apelado tenha cedido temporariamente o uso do imóvel a terceiro, isso não implica a perda de sua posse, mas apenas a constituição de uma relação jurídica em que o cedente mantém a posse indireta, enquanto o cessionário exerce a posse direta, ambas merecedoras de tutela jurídica.

No que tange ao
argumento

de que o imóvel da
demanda é o mesmo discutido na Ação de Usucapião nº 0014251-27.2006.8.11.0003, proposta pelo espólio de Cursino Castro Silva e
Ilydia

Aurêlio
Silva, que
fora
julgada improcedente sob o fundamento de que o bem em questão é público,
não torna, por si só
,

inviável o reconhecimento da posse qualificada do apelado.

Ocorre que
a alegada improcedência definitiva da ação de usucapião não se sustenta.
Assim se diz, porque referida sentença
de improcedência foi anulada p
or esta e. Quarta Câmara Cível em sessão realizada em 11-5-2024, que determinou o
prosseguimento d
a Ação de Usucapião nº 0014251-27.2006.8.11.0003
para melhor instrução probatória.

Além disso,
é importante destacar que, no sistema processual brasileiro, as ações possessórias têm natureza autônoma em relação às ações petitórias, como a usucapião.

O
páragrafo
único do
art. 557 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
"
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”,
consagrando o princípio da independência entre o juízo possessório e o petitório.

Essa autonomia significa que eventual decisão proferida na ação de usucapião não tem o condão de interferir automaticamente no julgamento da ação possessória, que possui fundamentos e requisitos próprios. A posse, como fato jurídico autônomo, é tutelada independentemente do direito de propriedade, conforme se extrai do art. 1.210 do Código Civil.

Ademais, é importante destacar que a própria discussão sobre a natureza pública ou privada do imóvel não interfere diretamente na tutela possessória entre particulares. Ainda que se tratasse de bem público, o que não está
é objeto da presente demanda
, tal circunstância poderia impedir a aquisição da propriedade por usucapião, mas não necessariamente descaracterizaria a posse fática exercida pelo apelado para fins de proteção possessória contra turbação praticada por outro particular.

No caso em análise, independentemente da natureza pública ou privada do imóvel, o que se verifica é que o apelado exercia a posse sobre o bem, ainda que por intermédio de terceiro, quando esta foi turbada pela apelante, circunstância suficiente para justificar a proteção possessória.

No tocante à condenação por perdas e danos, a apelante sustenta a inexistência de provas que fundamentem tal condenação, argumentando que a sentença determinou genericamente a apuração dos valores em liquidação, sem que houvesse comprovação efetiva de prejuízos sofridos pelo apelado.

Neste ponto específico, assiste parcial razão à apelante.

Com efeito, a responsabilidade civil, no ordenamento jurídico brasileiro, fundamenta-se na existência do trinômio dano, nexo causal e conduta ilícita, não sendo possível presumir a ocorrência de prejuízos indenizáveis sem a demonstração concreta de sua existência e extensão.

E
mbora seja inequívoco que a turbação possessória praticada pela apelante constitui ato ilícito, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma específica, a ocorrência e extensão dos danos materiais alegados pelo apelado.

A sentença,
ao condenar genericamente a apelante ao pagamento de perdas e danos, remetendo a apuração do
quantum
para a fase de liquidação por arbitramento, não indicou quais seriam os danos efetivamente comprovados nos autos, limitando-se a afirmar que
"o autor demonstrou os prejuízos materiais decorrentes da indevida intervenção da requerida, especialmente com o impedimento de pleno exercício da posse e eventuais danos provocados no imóvel"
.

Ocorre que, para a configuração do dever de indenizar, não basta a mera alegação genérica de prejuízos, sendo necessária a demonstração específica dos danos sofridos, ainda que a quantificação possa ser relegada para momento posterior.

No presente caso, não foram especificados quais seriam os danos materiais efetivamente sofridos pelo apelado em decorrência da turbação possessória. Não há, por exemplo, laudo técnico que ateste deteriorações no imóvel, comprovação de despesas extraordinárias suportadas pelo apelado ou demonstração concreta de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de uso do bem.

Destarte, neste ponto específico, o recurso merece provimento para afastar a condenação por perdas e danos, sem prejuízo de que o apelado, caso efetivamente tenha sofrido prejuízos materiais, busque a respectiva indenização pela via processual adequada, com a devida especificação e comprovação dos danos alegados.

Por fim, e
m suas contrarrazões, o apelado requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos I, II, IV e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, ao argumento de que esta deduz pretensão contra fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento do processo e interpõe recurso manifestamente protelatório.

A apreciação meticulosa dos autos, contudo, não permite concluir pela caracterização da litigância de má-fé por parte da apelante.

O exercício do direito de recorrer, com fundamentação jurídica plausível e sem evidência de intuito manifestamente protelatório, insere-se no âmbito do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

As alegações da apelante, ainda que parcialmente improcedentes, não se mostram destituídas de fundamento jurídico razoável, tampouco se verifica a intenção deliberada de procrastinar o feito ou alterar a verdade dos fatos.

Assim, não restando caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por WILMA FERREIRA DE SOUZA para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas no tocante à condenação por perdas e danos, afastando-a, mantidos os demais termos da decisão impugnada, inclusive quanto à manutenção do apelado na posse do imóvel descrito na inicial.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus
da
sucumbência, condenando a apelante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e o apelado ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025